Tribunal: STF
Processo: AI 843937
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRESTADA A CONTENTO. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extraordinária.



    O Tribunal de origem prestou efetiva jurisdição, fundamentando-se exclusivamente nos documentos acostados pela própria agravante. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.